Tribunal: STF
Processo: RE 1346673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 37) opostos pela Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário (eDOC 36).



    A parte embargante alega, em suma, a existência de erro material, tendo em vista que “a ora recorrente não ajuizou mandado de segurança, não é uma autarquia federal, não litiga contra Secretário Estadual de Fazenda do Piauí (a federação é do Rio Grande do Norte), nem discute matéria tributária de ICMS.” (eDOC 37, p. 3). 



    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante, no que diz respeito à fundamentação e ao objeto da decisão ora agravada, motivo pelo qual, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada.



    Desse modo, passo ao reexame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC15):



    ”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO DE MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Federação não ostenta legitimidade para postular direitos de ente político. "A legitimação conferida a entidades associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de seus associados (CF, art. 5°, XXI), inclusive por mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX, be Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual (RMS 34270 -MG, r. Ministro Teori Albino Zavascki, 1a Turma do STJ em 25.10.2011). 2. Agravo regimental da autora desprovido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XVII, XXI e XXXV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, quanto ao mérito, o seguinte (eDOC 24, p. 17, 25):



    “conforme mencionado alhures, nos termos do art. 5 0, XXI, da CF/88, as associações legalmente constituídas têm legitimidade para ajuizar ação sob o procedimento ordinário em nome dos seus associados, notadamente quando a causa tratar de direito individual homogêneo — direitos "de massa", decorrentes de origem comum. 



    (...)



    Como se vê, patente a necessidade de reforma do acórdão combatido já que divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), quanto a interpretação conferida ao inciso XX e XXI do art. 5°, tendo em vista que, considerando o voto vencedor da Suprema corte, não restam dúvidas de que basta a autorização genérica no documento estatutário para a defesa dos interesses dos filiados da recorrente, independentemente de serem pessoas jurídicas de direito público, até mesmo pelo princípio da economia processual.”



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que se reconheça a ofensa aos dispositivos dados como contrariados no apelo extremo e seja reconhecida a legitimidade ativa da Recorrente. 



    A Vice-Presidência do TRF-1 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 15, p. 2-3):



    Consta da decisão recorrida do relator, que se mantém pelos seus próprios fundamentos, o seguinte (fls. 161-2): 



    Fls. 119-30: Nego seguimento à apelação da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora que objetiva desobrigar os municípios do "pagamento de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre os subsídios pagos aos exercentes de mandatos eletivos" (fls. 113-6). 



    O recurso está em confronto com a jurisprudência do STJ (CPC, art 557). A Federação/autora não ostenta legitimidade para postular direitos de ente político. Nesse sentido: RMS 34270-MG, r. Ministro Teori Albino Zavascki, 1° Turma em 25.1.2011:



     A legitimação conferida a entidades associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de seus associados (CF, art. 5°, XXI), inclusive por m dado de segurança coletivo (CF, art. 5 0, LXX, b e Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas Jurídicas de direito público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual. 



    2. A incompatibilidade do regime de substituição processual de pessoa de direito público por entidade privada se mostra particularmente evidente no atual regime do mandado de segurança coletivo, previsto nos artigos 21 e 22 da Lei 12.016/90, que prevê um sistema automático de vinculação tácita dos substituídos processuais ao processo coletivo, podendo sujeitá-los inclusive aos efeitos de coisa julgada m rial em caso de denegação da ordem. 



    3. No caso, a Associação impetrante não tem - nem poderia ter - entre os seus objetivos institucionais a tutela judicial dos interesses e direitos dos Municípios associados.... “



    Extraio também o seguinte trecho elucidativo da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, integralmente mantida pelo acórdão ora recorrido (eDOC 7, p. 3/4):



    “Segundo o art. 6° do mencionado estatuto, são associadas à FEMURN, as Associações Regionais de Municípios. 



    No caso, a autora pretende ver reconhecido possível direito dos municípios em compensar contribuição previdenciária recolhida sobre rendimentos pagos a agentes políticos durante a vigência da Lei no 9.506/97.



     Resta flagrante a ilegitimidade ativa da autora. Em primeiro lugar, em razão de o município ser pessoa jurídica de direito público interno, sendo sua representação ativa e passivamente realizada, tão-somente, por seu prefeito ou por seu procurador, conforme previsto no art. 12 do CPC. 



    Ademais se soma a não-legitimação da Federação/Autora para intentar a via manejada, eis que não se cuida na espécie de direito afeto aos objetivos constantes em seu estatuto social, não tendo poder para atuar em nome dos municípios.”



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, especificamente quanto ao Estatuto da ora Recorrente, e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 12 do Código de Processo Civil), restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista que a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta e diante da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1271527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE FILIADO. COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. ESTATUTO DA ENTIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas estatutárias, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1178880 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão recorrida (eDOC 36) e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente